Tribunal: TJDFT
Processo: 0739958-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739958-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA TEREZINHA SINHORIN WARMLING, ERALDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO JULIO CARDOSO D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravante a trazer aos autos os extratos bancários e comprovantes de rendimentos dos três últimos meses, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator